Tribunal: STF
Processo: SS 5656
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Pedido de suspensão de segurança. Licença remunerada para o exercício de mandato classista. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional.



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que concedeu licença remunerada para exercício de mandato classista a servidor público.



2. Incompetência do Supremo Tribunal Federal, em razão da ausência de violação direta à Constituição. Incidência da Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



3. Pedido a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município de Pedro Canário/ES, que tem por objeto decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que concedeu licença remunerada para exercício de mandato classista a servidor público municipal.  



    2. Na origem, o Sindicato Estadual do Fisco Municipal do Estado do Espírito Santo (SEFIM) impetrou mandado de segurança contra ato do Prefeito do Município de Pedro Canário/ES, que indeferiu a concessão de licença remunerada a servidor eleito para exercer cargo na Diretoria Executiva da entidade sindical no período de 01.01.2022 a 31.12.2025. Pediu o afastamento do referido servidor de suas funções como Fiscal Tributário Municipal de Pedro Canário/ES pelo período do exercício do mandato classista, sem prejuízo dos direitos e vantagens decorrentes do cargo.  



    3. A segurança foi denegada em primeira instância. Essa decisão foi objeto de apelação, distribuída à 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O relator, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso, concedendo a segurança. Essa decisão, que se encontra pendente de agravo interno na origem, constitui o objeto do presente pedido de suspensão. Confira-se sua ementa:  



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – PEDIDO AUTÔNOMO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – INCABÍVEL – SÚMULA 266 DO STF – TEMA REPETITIVO 430 DO STJ – LICENÇA REMUNERADA – MANDATO SINDICAL ESTADUAL – POSSIBILIDADE –  PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E NA LEI ORGÂNICA – DIREITOS E VANTAGENS DO EXERCÍCIO DO CARGO – LICENÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.  



    4. No pedido de suspensão de segurança, o Município sustenta que a matéria debatida na origem é de índole constitucional, porque envolve a autonomia municipal para conceder licença a servidor público e o direito de associação sindical (arts. 2º, 30, I, e 37, VI, todos da Constituição). Alega que “não discutiu ou restringiu tal direito, apenas indeferiu a pretensão do afastamento ser remunerado com base na legislação local e também da Constituição Federal, que não expande a garantia de forma remunerada”. Defende que a decisão impugnada “desafia a regularidade das atividades da administração tributária do ente municipal, o qual possui número limitado de servidores públicos na função de fiscalização, e cuja natureza, típica de Estado, não podem ser substituídos por servidores temporários”.



    5. O SEFIM apresentou contestação. Alega, em síntese que: (i) o afastamento com remuneração foi solicitado com base no art. 11 da Lei Orgânica do Município, hierarquicamente superior à Lei nº 08/2008 do mesmo ente público, utilizada como fundamento para o indeferimento administrativo do pedido; e (ii) não há legítima preocupação com o funcionamento da administração tributária, já que o Prefeito autorizou que o servidor se afastasse para exercer o mandato classista sem remuneração e indicou a possibilidade de manutenção dos direitos e garantias relativos ao cargo ocupado caso a entidade fosse local.



    6. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o pedido não deve ser conhecido. Confira-se a ementa do parecer:  



    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA REMUNERADA. MANDATO CLASSISTA. INEXISTÊNCIA DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão quando a questão debatida na ação principal tem natureza constitucional, referente ao art. 37, VI, da Constituição Federal.



    2. Admitir o uso do incidente de contracautela objetivando suspender tutela provisória ainda não alcançada nas instâncias ordinárias equivale à utilização da suspensão como sucedâneo recursal, o que é inadmissível pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    — Parecer pelo não conhecimento do pedido suspensivo.



    7. Em resposta à manifestação da Procuradoria-Geral da República, o requerente argumentou que a decisão monocrática impugnada “reformou a sentença denegatória de segurança, e por consequência passa a ter efeito de provimento jurisdicional finalístico de concessão da segurança”. Alegou, ademais, que o “agravo interno, para a Câmara, movido em face a r. decisão não possui efeito suspensivo, sendo executável a decisão monocrática, a qual se pede a suspensão”.



    8. É o relatório. Decido.  



    9. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    10. De início, deixo de acolher a questão preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da República. Isso porque, de acordo com o dispositivo legal acima transcrito, a suspensão de segurança pode ter por objeto liminar ou sentença. Não há, portanto, restrição ao uso desse meio processual às decisões proferidas em sede de cognição sumária.



    11. Verifico, contudo, a existência de outro obstáculo processual ao conhecimento da ação: na origem, a questão foi analisada com base em dispositivos da Constituição do Estado do Espírito Santo e da Lei Orgânica do Município de Pedro Canário. De fato, as razões de decidir adotadas pela decisão impugnada podem ser sintetizadas pelo seguinte trecho:



    [...] a Lei Orgânica do Município de Pedro Canário, ao reproduzir norma da Constituição Estadual, assegura ao dirigente sindical todos os direitos e vantagens decorrentes do cargo público, efetivo e estável, inclusive a remuneração auferida pelo mesmo.



    12. Veja-se que, nos termos do art. 15 da Lei nº 12.016/2009, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender”. Contudo, no presente caso, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que ora se busca suspender, mesmo se for confirmada em sede de agravo interno. Incidirá na hipótese, diante da ausência de violação direta à Constituição e da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional, a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança.  



    Publique-se.  



Brasília, 11 de outubro de 2023.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente